Tribunal: STF
Processo: Rcl 83557
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Bellagio Engenharia Ltda. contra afirmado prosseguimento do processo 0011004-32.2021.5.18.0241, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Valparaíso de Goiás, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.  



    A reclamante relata que:  



    [...] veio a r. sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a relação empregatícia entre as partes, tal sentença transitou em julgado em 09/12/2021, estando os autos em fase de execução, sendo que há um leilão designado para o dia 25/08/2025, para expropriação do Apartamento nº 151, Bloco 2, Lotes 15 e 17, Quadra,56, Setor Central Residencial, Gama/DF; Matrícula do Imóvel: 1.459, para fins de satisfazer a execução.



    6. Ocorre Excelência, que o ministro Gilmar Mendes, deste Colendo Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”.



    7. Na oportunidade, destacou que esse tipo de contrato é comum em diversos setores, como representação comercial, corretagem de imóveis, advocacia associada, saúde, artes, tecnologia da informação, entregas por motoboys, entre outros. 8. Entendendo que “entre outros” está o vigia autônomo, independentemente de constituição de pessoa jurídica ou não (a exemplo da MEI), a empresa requereu o sobrestamento do feito até apreciação do Tema 1.389, do STF. (doc. 1, p. 2)  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja julgando procedente a reclamação, determinando o sobrestamento da ação trabalhista 0011004-32.2021.5.18.0241 em razão do Tema 1389, do STF, conforme explicado acima; (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento da decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado.   



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.  



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:  



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.  



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.  



    A reclamante não indicou ato reclamado que tenha descumprido a determinação do Ministro Gilmar Mendes. A reclamante apresentou petição requerendo a suspensão do processo em 13/8/2025, mas que, até então, não havia sido apreciada (doc. 7, p. 40).



    Em consulta ao site do TRT18, observo que, em 3/9/2025, a autoridade reclamada determinou a manifestação da parte contrária sobre o pedido de suspensão do processo pela reclamante.



    Assim, atualmente, ainda não existe decisão a respeito da matéria pela autoridade reclamada.



    No mesmo sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.389). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por alegado desrespeito ao decidido no julgamento do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 RG).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603 (Tema 1.389 RG). III. Razões de decidir



    3. No caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que se aguardasse a audiência então designada para apreciação do pedido, em atenção ao princípio do contraditório.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24/4/2025 (Tema 1.389 RG); Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024. (Rcl 78921 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/5/2025)



    Além disso, observo que, na origem, a própria reclamante informou a existência de um acordo entre as partes (doc. 7, pp. 1-6).



    Portanto, atualmente, nada indica que exista qualquer discussão das partes a respeito da existência de vínculo empregatício ou fraude na “pejotização”.



    Nesse contexto, não existe nenhum descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



     



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator